Tribunal: TJDFT
Processo: 0757769-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de manutenção indevida de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou de manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). Ademais, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (Súmula 548 do STJ). A autora contratou empréstimo bancário com o réu e, em virtude de inadimplência, teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito. A autora negociou a dívida e quitou o empréstimo no dia 09/04/2021, conforme documentos de ID 34472659 e ID 34472054. A despeito da quitação integral do débito, a instituição financeira manteve indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes, conforme comprovante de ID 34472056 - Pág. 2, em que é possível observar que no dia 21/09/2021 a inscrição permanecia ativa. Assim, uma vez demonstrada a manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, é cabível indenização por danos morais, independente da comprovação do prejuízo.
3 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) não se mostra exagerado. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W